Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
I – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE INDEVIDA SUSPENSÃO DE COMPETIDOR EM JOGO VIRTUAL POR DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. UTILIZAÇÃO DE HACK E APLICATIVOS NÃO PERMITIDOS.
II – APELAÇÃO. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOOGLE PLAY. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE A CONDUTA DA CORRÉ. PRELIMINAR ACOLHIDA.
III – APELAÇÃO. GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA. EMPRESA PUBLICADORA E DISTRIBUIDORA DE JOGOS VIRTUAIS. III.1. PRELMINARES. III.1.1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. III.1.2. NULIDADE DA SENTENÇA. MÁCULA VERIFICADA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA RÉ E SUA POSTERIOR CONDENAÇÃO A RESSARCIR AO AUTOR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR AFIRMADA AUSÊNCIA DE PROVA AFIRMATIVA DE QUE O DEMANDANTE/USUÁRIO VIOLARA OS TERMOS DE USO DO JOGO AO EMPREGAR SOFTWARE SUSPEITO E NÃO AUTORIZADO (HACK). PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO DE FUNDAMENTAÇÃO COMPROMETIDA. JULGADO A QUE FALTA COERÊNCIA E RACIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
IV - RECURSO DA RÉ GOOGLE PROVIDO. RECURSO DA RÉ GARENA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Evidenciado o uso, pelo autor, do serviço ofertado por lojas da Google Play tão somente para download do aplicativo de jogo online Free Fire, publicado e distribuído pela corré Garena Agenciamento de Negócios Ltda., manifesto não haver pertinência subjetiva a justificar a inclusão no polo passivo da Google Brasil Internet Ltda., que nenhuma participação teve na determinação de suspender permanentemente o demandante/usuário por afirmada utilização de softwares suspeitos ou não autorizados pelas regras que disciplinam o jogo. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Honorários arbitrados.
2. Justiça gratuita. Não tem cabimento afastar o benefício concedido pelo juízo de origem, ao autor/apelado, de gratuidade de justiça quando inexistentes nos autos elementos de convicção hábeis a infirmar sua alegada hipossuficiência econômica para custear as despesas processuais. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença. Postulada pela ré/apelante, em fase de especificação de provas, a produção de prova técnica e devidamente justificada sua necessidade para devida elucidação da controvérsia, não guarda coerência a decisão do juízo que indeferiu o requerimento assim formulado com a decisão de mérito posteriormente proferida que, por falta de demonstração da alegada violação, pelo autor, dos termos de uso do jogo, condenou a demandada a ressarcir o demandante por perdas e danos. Hipótese em que induvidosa a necessidade de prova técnica para aferir se ocorreu efetivo emprego, pelo usuário, de programa ou dispositivo externo não autorizado (hack) pelas regras que disciplinam o jogo. Sentença com fundamentação inequivocamente comprometida. Cerceamento de defesa devidamente configurado. Provimento de mérito cassado para reabertura da fase de instrução do feito e realização da perícia técnica.
4. Recurso da ré Google Brasil Internet Ltda. conhecido e provido. Recurso da ré Garena Agenciamento de Negócios Ltda. conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.